Tribunal: TJDFT
Processo: 0731731-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731731-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DEBORA DA SILVA IMPETRANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Intime-se o impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias promova a juntada dos autos originais, bem como da sentença e do acórdão que firmaram a condenação da paciente. Em tempo, esclareça o impetrante qual o constrangimento ilegal a paciente está sofrendo em seu direito de locomoção a justificar a utilização da via do habeas corpus, e não do recurso em sentido estrito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2023 21:15:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator